Tribunal: TJMT
Processo: 0000873-02.1997.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000873-02.1997.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE MARIO DONEGA CALLORI (TERCEIRO INTERESSADO), LAISE MARILIA DE SIQUEIRA CALLORI - CPF: 503.113.441-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIO DONEGA CALLORI - CPF: 025.871.768-83 (APELANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (APELANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), LAISE MARILIA DE SIQUEIRA CALLORI - CPF: 503.113.441-00 (APELANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE BONATTO - CPF: 021.651.219-06 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 0000873-02.1997.8.11.0041– Capital.

Apelante
:
Fernando Oliveira Machado

Apelado
:
Banco Sistema S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – DESCABIMENTO – TEMA 1.076, STJ – REGRA GERAL - §§2º e 3º DO ART. 85 DO CPC – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - RECURSO PROVIDO.

A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º, do art. 85 do CPC, quais sejam: se o proveito econômico for inestimável; se o proveito econômico for irrisório ou se o valor da causa for muito baixo.

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do CPC, que traz uma regra geral e impositiva, segundo a qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, que deverá incidir: 1ª opção: sobre o valor da condenação; 2ª opção: sobre o proveito econômico objetivo; ou 3ª opção: sobre o valor atualizado da causa (caso não seja possível mensurar o proveito econômico).

A extinção do processo executivo, sem resolução de mérito, impõe a fixação da verba honorária sucumbencial de acordo com a regra geral prevista nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC, por não se subsumir a hipótese excepcional de que trata o § 8º do citado dispositivo.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0000873-02.1997.8.11.0041– Capital.

Apelante
:
Fernando Oliveira Machado

Apelado
:
Banco Sistema S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Fernando Oliveira Machado
,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, nos autos da A
ção de Execução de Título Extrajudicial nº 0000873-02.1997.811.0041, proposta pelo Banco Sistema S.A, em face de Espólio de Jose Mario Donega Callori, que

extinguiu, o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, em razão da desistência do exequente, e condenou a instituição bancária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou, por equidade, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Insurge-se o causídico, ora apelante, contra o capítulo da sentença relativo à verba honorária sucumbencial.

Alega que o entendimento adotado pelo juiz sentenciante, não coaduna com o posicionamento firmado pelo STJ, no recurso repetitivo (Tema 1076), que determina que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados de acordo com a regra do §2º do art. 85 do CPC,
entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Forte em tais argumentos pede pela reforma da sentença para que a verba honoraria seja fixada na forma do §2º do art. 85 do CPC, sobre o valor do proveito econômico da demanda.

Contrarrazões coligidas no Id n. 126744381, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de julho de 22.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0000873-02.1997.8.11.0041– Capital.

Apelante
:
Fernando Oliveira Machado

Apelado
:
Banco Sistema S.A.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução proposta pelo
Banco Sistema S.A,

fundada na Cédula de Crédito Rural (nº 01112305.94.0000050), vencida na data de 07.03.95, visando o recebimento do valor de R$ 41.678,20 (quarenta e um mil seiscentos e oitenta e sete reais e vinte centavos).

Decorrido o iter procedimental, com o manejo de exceção de pré-executividade pelo apelante, sobreveio pedido de desistência da demanda executiva manejado pelo banco exequente.

Em seguida, o togado
a quo
proferiu decisão julgando o processo extinto, na forma do art. 485, VIII, do CPC, e condenou a instituição bancária ao ressarcimento das custas processuais e pagamento de honorários de sucumbência que arbitrou por equidade em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Não concordando com o édito judicial, recorre o causídico, ora apelante. Insurge-se quanto ao capítulo da sentença que fixou a verba honorária por equidade, objetivando a reforma do
decisum
, sob o fundamento de que o entendimento adotado pelo juiz sentenciante, não coaduna com o posicionamento firmado pelo STJ, no recurso repetitivo (Tema 1076).

De fato, razão lhe assiste.

Como se sabe, os honorários sucumbenciais são arbitrados pelo juiz e pagos, em regra, pela parte vencida na demanda ao advogado da parte vencedora, na forma do art. 85 do CPC.

Nesse contexto, o § 2º do art. 85 do CPC, traz uma regra geral e obrigatória, segundo a qual os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%. Esse percentual deverá incidir: 1ª opção: sobre o valor da condenação; 2ª opção: sobre o proveito econômico objetivo; ou 3ª opção: sobre o valor atualizado da causa (caso não seja possível mensurar o proveito econômico), sendo que a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º, do art. 85 do CPC, quais sejam: se o proveito econômico for inestimável; se o proveito econômico for irrisório ou se o valor da causa for muito baixo.

Assim, a norma processual civil

não permite que se aplique o § 8º do art. 85 nos casos em que o valor da condenação, o valor da causa ou o valor do proveito econômico forem elevados, porquanto, não existe essa previsão no § 8º acima transcrito.

No caso em pauta, houve a desistência do feito executivo no qual se objetivava o
recebimento da importância de R$ 41.678,20 (quarenta e um mil seiscentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), referente a inadimplemento de título executivo extrajudicial, logo, sobre este valor, que foi atribuído à causa,

é que deve recair o percentual previsto no §2º do art. 85 do CPC, vez que ausente condenação e não existindo proveito econômico, a verba honoraria sucumbencial

incide sobre o valor atualizado da causa.

Nesse sentido, colaciono precedentes em casos análogos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM VALOR EXORBITANTE – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA REDUZIR A VERBA DE SUCUMBÊNCIA MEDIANTE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
FLAGRANTE DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO COM RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 1.076 –

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO
– EMBARGOS ACOLHIDOS.

Ainda que inexistam os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/15, diante da flagrante divergência do acórdão embargado com o entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo (Tema 1.076) quanto à impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa quando o valor da causa for elevado, o acolhimento dos aclaratórios para adequação da decisão ao Tema do STJ, é medida que se impõe.

Na hipótese,
mediante efeitos infringentes, deve ser negado provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargada, a fim de manter a sentença que julgou extinta a execução sem resolução do mérito, em razão da não apresentação do título executivo original, condenando o autor ao pagamento dos honorários de sucumbência em 10% do valor da causa
”
.- (RED n.

0000291-37.2017.8.11.0029, 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 06.04.22)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSA DE ELEVADO VALOR. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO §8º, DO ARTIGO 85 DO CPC. DESCABIMENTO. TESE FIRMADA PELO STJ EM SEDE RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.076
). POSICIONAMENTO VINCULANTE. APLICAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA FIXAÇÃO CONFORME CONSTA DA SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITO INFRIGENTE.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando se identifica vício no acordão embargada, servindo como aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

Segundo as teses fixadas no tema 1.076 pelo STJ: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda foram elevados. É obrigada nesses casos a observância dos percentuais previstos no §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC
– a depender da presença da Fazenda Pública na lide-,
os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
.

2) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Portanto, descabida a fixação dos honorários sucumbências por equidade, por ausência de subsunção do caso concreto ao §8, do artigo 85 do CPC
.”
(RED N. 0002277-15.2016.8.11.0044, 1ª Câm. de Direito Privado,

Rel. Des.

Sebastião Barbosa Farias, J. 31.05.22 - negritei)

Desta feita, a sentença que julgou extinta a execução sem resolução do mérito em razão da desistência do exequente, condenando-o ao pagamento dos honorários de sucumbência por equidade, deve ser revista, para adequar ao precedente vinculante do STJ (Tema 1.076), a fim de fixar os honorários de sucumbência em

10% do valor atualizado da causa, de acordo com a regra prevista no §2º do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de julho de 22.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022